Tribunal: TJMT
Processo: 1059530-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1059530-58.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: CLAUDIO LIONIS GONZAGA JUNIOR
RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DO ART. 165 DO CTB. OPERAÇÃO LEI SECA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE AO PROPRIETÁRIO NA DATA DA INFRAÇÃO. ENVIO AO NOVO PROPRIETÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 312 DO STJ E AO ART. 32 DA RESOLUÇÃO CONTRAN 918/2022. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, mantendo a validade do Auto de Infração de Trânsito no DT00I52052, lavrado em 19/04/2024, por suposta infração ao art. 165 do CTB, durante operação “Lei Seca”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação válida da imposição de penalidade ao condutor e proprietário do veículo na data da infração, com envio ao novo proprietário, configura nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a notificação expedida a destinatário ilegítimo impede a interrupção do prazo decadencial para aplicação da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CTB exige duas notificações distintas no processo administrativo de trânsito: a de autuação (art. 281) e a de imposição de penalidade (art. 282), conforme consolidado na Súmula 312 do STJ.
4. A autuação pessoal supre apenas a notificação de autuação, nos termos do art. 280, VI, do CTB, não dispensando a notificação formal da penalidade, que inaugura o prazo para recurso à JARI.
5. O art. 32 da Resolução CONTRAN 918/2022 determina que a notificação de autuação e a de penalidade sejam encaminhadas ao proprietário do veículo na data da infração.
6. O recorrente era proprietário do veículo em 19/04/2024, tendo a notificação de penalidade sido expedida em 18/11/2024 ao novo proprietário, após a venda ocorrida em 01/11/2024, em desacordo com a norma regulamentar.
7. O envio da notificação a terceiro impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo recorrente, que não pôde interpor recurso à JARI, configurando cerceamento concreto de defesa.
8. Decorrido o prazo previsto no art. 282, §6o, do CTB sem notificação válida ao proprietário na data da infração, configura-se a decadência do direito de punir, tornando inviável nova expedição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A autuação pessoal não dispensa a notificação formal da imposição de penalidade, indispensável para assegurar o direito de recurso administrativo. 2. A notificação de penalidade deve ser encaminhada ao proprietário do veículo na data da infração, nos termos do art. 32 da Resolução CONTRAN 918/2022. 3. A notificação expedida a pessoa diversa do destinatário legal não interrompe o prazo decadencial e acarreta a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa."
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165, 280, VI, 281, 282 e 282, §6o; Resolução CONTRAN 918/2022, art. 32; CPC, art. 373, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059530-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO LIONIS GONZAGA JUNIOR - CPF: 036.168.911-08 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026